Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701341-26.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52252766, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 66857375 – p. 3/4) não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 66857376), determinou o retorno dos autos à origem, para aplicação do Tema 660 (ARE 748.371), apreciado sob a sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a insurgência da parte refere-se ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF, que trata da instituição do tribunal do júri. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 660. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014